Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740115-79.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava de capítulo da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716817-26.2023.8.07.0001 - ids 245928197; 247574702 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para desbloquear verba salarial constrita, via Sisbajud (R$ 5.421,79 + R$ 480,00), mantendo a penhora de R$ 42,61, por se tratar de sobra salarial e de R$ 230,44, porque não demonstrada sua origem. Alega inexistência de sua prévia oitiva, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando que a liberação antecipada dos valores compromete a efetividade da execução, pois a devedora já demonstrou resistência ao pagamento da dívida e não apresentou bens penhoráveis, o que pode levar ao arquivamento do processo por ausência de patrimônio. Acrescenta que a impenhorabilidade do salário não é absoluta e pode ser relativizada, especialmente quando o devedor possui rendimentos elevados, como no caso da devedora, que recebe mais de R$ 17 mil mensais, sendo possível a penhora de até 30% dos proventos, conforme jurisprudência do STJ e aplicação analógica da Lei no 10.820/2003. Requer a tutela de urgência para manutenção da penhora efetuada via Sisbajud. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 245928197 – autos principais): “(...). o caso dos autos, a requerente comprovou que o montante de R$ 5.421,79 (cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) diz respeito ao salário recebido de sua empregadora, a Caixa Econômica Federal, conforme contracheque de ID 242745570 e extrato de ID 242745568. (...). Ademais, extrai-se da declaração de imposto de renda de ID 240254958 que a executada possui dois filhos que, embora maiores de idade, estão cadastrados perante a Receita Federal do Brasil como seus dependentes. Outrossim, verifica-se que a quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) bloqueada na conta no 77643614-4, agência 0001, do NUBANK foi transferida por Yuri Machado de Meneses em 20/6/2025, é destinada aos filhos da executada e do referido terceiro, a título de pensão alimentícia, conforme declaração de ID 242745567. Embora não tenha sido apresentada decisão judicial em que o terceiro foi obrigado ao pagamento de alimentos, ainda assim tais valores são abrangidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC pois se trata de “quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”. Assim, restou demonstrado de maneira suficiente que as quantias constritas na conta no 000589958161-8, operação 3701, agência 02301, mantida junto à CEF, possuem natureza salarial, enquanto o valor bloqueado na conta no 77643614-4, agência 0001, do NUBANK foi recebida por liberalidade de terceiro e se destina ao sustento da devedora e de seus filhos. Portanto, tais quantias estão abrangidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC (probabilidade do direito). E nem se diga que seria necessária a apresentação de extratos relativos aos últimos 6 (seis) meses, pois inexiste qualquer previsão legal neste sentido. Prevalece na jurisprudência que “sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro [...], a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor [...], recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo” (REsp n. 619.148/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2010, DJe de 1/6/2010). E, no caso dos autos, os elementos supracitados demonstraram, sem qualquer margem de dúvida, a natureza alimentar de parte dos valores constritos nas contas da executada. Ainda, não há se falar em decisão surpresa, tendo em vista que uma das exceções à necessidade de prévio contraditório expressamente previstas no CPC é justamente a concessão de tutela de urgência, a qual se submete ao chamado “contraditório diferido”. Confira-se: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; [...] (grifos acrescidos) Aliás, conforme já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “a essência da urgência reside exatamente na impossibilidade de esperar o debate entre as partes, sob pena do perecimento do direito ou para evitar riscos de danos irreversíveis, conforme demonstrado nos autos (penhora de valores/proventos [...])” (Acórdão 1873664, 0701332-52.2024.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024). No caso, inegável que a manutenção da constrição até o julgamento definitivo da impugnação poderia prejudicar o sustento da devedora e de seus filhos, porquanto a integralidade de seus vencimentos restaram bloqueados. (...). o mais, em relação ao valor de R$ 42,61 (quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) é o caso de manter a penhora, tendo em vista que se cuida de sobra salarial. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar” (AgInt no AREsp n. 1.404.115/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020). Quanto ao montante de R$ 230,44 (duzentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), não restou demonstrada a sua origem, pelo que não há elementos para se afirmar que se trata de valor transferido da conta da CEF para o NUBANK. Com isso, acolho parcialmente a impugnação à penhora de ID 242745560, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade das seguintes quantias: a) R$ 5.421,79 (cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), bloqueada em 21/6/2025 na conta no 000589958161-8, operação 3701, agência 02301, mantida junto à CEF; e b) R$ 480,01 (quatrocentos e oitenta reais e um centavo) bloqueada em 20/6/2025 na conta no 77643614-4, agência 0001, do NUBANK. (...).” No mais, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida pela análise do valor da remuneração líquida da agravada, relativa a junho/25, qual seja, R$ 5.421,79 (id 242745570 – autos principais). É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, da eventual remuneração poderá afetar a subsistência digna da agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator